Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VALORES. NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. AÇÃO. PROTEÇÃO. BEM DE TERCEIRO. BEM INCOMPATÍVEL COM A RESTRIÇÃO JUDICIAL. PREMISSA. BEM INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. CASO CONCRETO. VALORES PERTENCENTES À DEVEDORA. EMBARGADO. CREDOR NA EXECUÇÃO SUBJACENTE. REQUERIMENTO DE PENHORA LEGÍTIMO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DESPROVIDA DE LASTRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ORIENTAÇÃO PELA CAUSALIDADE E PELA SUCUMBÊNCIA. BEM DA DEVEDORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGANTE COMO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. CULPA DO EMBARGANTE (STJ, SÚMULA 303). HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. CRITÉRIO ADOTADO. EQUIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO. POSTULAÇÃO. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM INFIRMADA. PARTE LEGÍTIMA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 8o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
5. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
6. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
7. A procedência do pedido na ação de embargos de terceiro, acolhendo-se a pretensão desconstitutiva que lhe é inerente, conclama o embargante à comprovação da subsistência de “constrição ou ameaça de constrição” oriunda de ato jurisdicional e que este recaia “sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”, razão pela qual, aviando embargos de terceiro com o fito de afastar penhora que recaíra sobre conta bancária titularizada por devedor comum, se os valores constritos pertencem, de fato, ao próprio devedor, e não à instituição financeira embargante, ainda que se destinassem futuramente ao adimplemento de obrigação que concertaram, a improcedência dos embargos é medida inafastável, porquanto não preenchidos os requisitos normativos ao acolhimento da pretensão ou constitutiva negativa, pois, em suma, os ativos não pertencem ao embargante, conquanto estivessem sob sua gestão.
8. Se a pretensão jurídica deduzida pelo embargante não se qualificara e se revestira da necessária demonstração quanto à subsistência de direito seu apto a ser protegido via de embargos de terceiro, nomeadamente porque o patrimônio econômico que visara a desobstruir não pertence a si, mas ao próprio devedor, ressoa plácida a improcedência dos pedidos que formulara, e, porquanto fora efetivamente quem dera causa ao ajuizamento da demanda, não se forrando do necessário lastro para o que almejara, deve suportar os encargos decorrentes da sucumbência processual em que incidira.
9. A imputação das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).
10. Na ação de embargos de terceiro, como cediço, a imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizado pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação ainda com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que o terceiro que deduz pretensão almejando à proteção de bem jurídico não integrante de sua esfera patrimonial, ajuizando incautamente embargos de terceiro, deve sofrer, face à rejeição do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.
11. Aviados embargos de terceiro destinados a desconstituir constrição, no caso, a penhora de valores localizados em conta bancária, ee diante da improcedência do pedido, o Juízo singular fixara a verba honorária sob o critério equitativo, não se insurgindo o apelante contra essa realidade, mas apenas em relação ao quantum fixado, deve a apreensão exarada no provimento sentencial ser ratificada, notadamente porque se se mostrara razoável e proporcional à luz das peculiaridades da lide, tendo-se em vista os parâmetros enunciados pelo § 2o, incisos I a IV, do art. 85, do estatuto processual quais sejam, i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; iii) a natureza e a importância da causa; e iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime.